Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-76.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700124-76.2019.8.07.0010 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA DE CARVALHO MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE MÉRITO. AUSÊNCIA. JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO A POSSÍVEL REFORMATIO IN PEJUS. 1. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção, de sorte que, alegadas sucessivas retiradas indevidas da conta do beneficiário, é notória a pertinência subjetiva para a causa da instituição bancária depositária dos valores na conta vinculada ao PASEP. 2. Não se procede ao imediato julgamento nos moldes do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, porque, além de haver requerimento expresso da apelante para a anulação da decisão e remessa dos autos à origem, a questão meritória discutida não foi devolvida ao exame do Tribunal, havendo risco de reformatio in pejus. 3. Apelação conhecida e provida para anular a r. sentença. O recorrente alega violação aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, e 4o e 12, ambos do Decreto 9.978/2019, sustentando que não tem poderes de gestão do fundo PIS-PASEP, razão pela qual é de se reconhecer sua ilegitimidade passiva. Colaciona ementas de julgados proferidos por tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. Pede que as publicações sejam feitas em nome da sociedade Ferreira e Chagas Advogados, OAB/MG 1.118 e do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167, e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência jurisprudencial, ademais, foi apresentada nos moldes da legislação de regência, o que reforça o oportunismo da submissão do recurso à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome da sociedade Ferreira e Chagas Advogados, OAB/MG 1.118 e do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167, e OAB/DF 37.808. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012